Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-40.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC - Carência superveniente decorrente de cumprimento da realização do procedimento cirúrgico antes mesmo da citação dos corréus - Inviabilidade da condenação nos ônus de sucumbência - Sentença mantida - Recurso não provido.